Tribunal: TJDFT
Processo: 0716300-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0716300-29.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A, ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA AGRAVADO: ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. DESPACHO Não há pedido de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Assim, intime-se a parte agravada para resposta. Após, à Douta Procuradoria de Justiça, para que emita seu valioso parecer. Brasília,18 de junho de 2020 17:20:05. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA